Tribunal: CARF
Processo: 10680.013782/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013782/2005-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
MÁRCIO DA SILVA SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
É devida a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprove que
suportou o ônus do seu pagamento.
MULTA DE OFÍCIO, QUALIFICAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A exigência de multa de ofício e de juros de mora decorre de lei, não podendo
ser dispensada pelas autoridades lançadoras ou julgadores, cuja atribuição
apresente caráter vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 10.400,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, fl. 138 a 147.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 05 a 11, pelo
qual a Autoridade Fiscal omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução
indevida de despesas médicas.
O Termo de Verificação Fiscal consta de fl. 12 a 25, onde é possível constatar que
o contribuinte teria informado que, de fato, recebeu valores da Polícia Militar, os quais não
teriam sido declarados por não ter recebido os comprovantes de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013782/2005-10
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013782/2005-10

Já em relação às despesas médicas, o citado Termo descreve detalhado
procedimento fiscal instaurado junto às Sras. Magda Mascarenhas Alemão de Souza, a Ana
Paula Campolina Pereira, a Rosália Ribeiro Silva e a Jussara Silvia Gonçalves Ferreira, as quais
foram informadas por centenas de pessoas físicas no período, como beneficiárias de pagamentos
a título de despesas médicas. A partir das razões elencadas, concluiu-se que as citadas senhoras
não foram beneficiárias de tais pagamentos, com a ressalva de que a Sra. Jussara sequer é
habilitada para o exercício da profissão.
Assim, tendo em vista a possibilidade remota de que alguns dos supostos
tomadores de serviço tivessem efetivamente efetuado os pagamentos informados em suas
declarações, o contribuinte em comento foi intimado a comprovar as despesas declaradas com
estas e com outras profissionais, bem assim a apresentar a comprovação do seu efetivo
pagamento.
Em resposta, foram apresentados os recibos de fl. 31 e ss, sem qualquer elemento
que demonstrasse o efetivo pagamento de tais despesas, razão pela qual foram glosadas as
seguintes despesas médicas:
- Magda Mascarenhas Alemão de Souza (psicóloga), no exercício 2001, no valor de R$
9.600,00;
-Ana Paula Campolina Pereira (fonoaudiáloga), no exercício 2001, no valor de R$
9.600,00;
- Rosália Ribeiro Silva (terapeuta ocupacional), no exercício 2001, no valor de R$
9.800,00;
- Jussara Silvia Gonçalves Ferreira (psicóloga), no exercício 2001, no valor de R$
10.500,00;
- Carolina Valverde Alves (fisioterapeuta), no exercício 2002 no valor de R$ 8.100,00;
- Ana Paula Mesquita de Oliveira (psicóloga), no exercício 2002, no valor de R$
4.020,00,
- Mariana Aun de Oliveira (médica), no exercício 2002 no valor de R$ 3.500,00 e
- Luiz Osvaldo Vilar de Almeida (psicólogo), no exercício 2002, no valor de R$
4.200,00.
A exigência decorrente das glosas das despesas com Magda Mascarenhas Alemão de
Souza, Ana Paula Campolina Pereira, Rosália Ribeiro Silva e Jussara Silva Gonçalves Ferreira foi
constituída com multa qualificada.
Ciente do lançamento em 19 de outubro de 2005, conforme AR de fl. 96, o
contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 98 a 134, a qual, submetida ao crivo da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada improcedente, em razão das conclusões
que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Exercício: 2001, 2002, 2003
Ementa: DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos e
a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Lançamento Procedente
Ciente do Acórdão da DRJ, em 09 de junho de 2006, fl. 155, ainda inconformado,
o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 156 a 165, em que, além
de matéria relacionada à autuação propriamente dita, apresentou vastas considerações sobre a
impossibilidade de se exigir depósito em garantia para processamento do recurso voluntário.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013782/2005-10

O citado recurso teve sua tramitação bastante prejudicada, seja pela sua
apresentação diretamente ao Primeiro Conselho de Contribuintes, seja pela tentativa posterior do
contribuinte de garantir a instância com arrolamento de título ao portador da Eletrobrás (fl. 191 e
ss), tentativa esta frustrada pelo Despacho de fl. 227 , em razão da identificação de que havia
outros bens no patrimônio do fiscalizado que, nos termos da legislação então em vigor, deveriam
ser preferencialmente arrolados.
Assim, diante do não atendimento da determinação para substituição do
arrolamento, o crédito tributário lançado foi inscrito em Dívida Ativa da União.
Após outras tratativas, tal inscrição foi cancelada em razão da Decisão de fl.
251/252 que declarou nulo o despacho que havia negado seguimento ao recurso voluntário,
razão pela qual os autos foram encaminhados a esta Corte para análise das razões de defesa.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Inicialmente, fica a ressalva de que não se instaurou o litígio sobre a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada pela fiscalização.
Ademais, os argumentos do contribuinte contrários à exigência de depósito
recursal perderam seu objeto com a declaração de nulidade do despacho que havia negado
seguimento ao recurso voluntário, o que não poderia ser de outra forma, já que o Supremo
Tribunal Federal concluiu que “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo” (SV 21).
Assim, a presente análise ficará restrita às questões diretamente relacionadas ao
mérito do lançamento.
DA AUTUAÇÃO
Afirma a defesa que a autuação decorre da não apresentação de microfilmagens de
cheques solicitadas pela fiscalização e que, ainda que intimado, caberia ao Agente fiscal tal ação
comprobatória e não ao contribuinte fiscalizado.
Sustenta que compete ao fisco provar tecnicamente a inexatidão ou falsidade das
informações prestadas e que não foram devidamente esclarecidos os motivos que levaram à glosa
de tais deduções ou, ainda, a fundamentação do lançamento. |
Aduz que tais pagamentos não se provam apenas com cópias de cheques emitidos,
em particular neste caso em que os pagamentos foram efetuados em pecúnia. Por fim, pleiteia o
cancelamento da exigência ou, em caráter eventual, a redução do percentual da multa aplicada.
No que se refere às despesas dessa natureza, há de se ressaltar que a dedução de
despesas médicas tem previsão no Decreto 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 26 de
março de 1999, art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013782/2005-10

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Assim, pra fazer jus a tal dedução, além de comprovar o gasto, é indispensável
que o contribuinte demonstre que sofreu o ônus da despesa. Devendo-se ressaltar que, em termos
tributários, a regra é a incidência do tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas
por quem delas aproveita. Assim, o ônus da prova da regularidade das exclusões da área
tributável é do contribuinte e é este o espírito do teor do art. 73 do Decreto 3000/99 (RIR), ao
estabelecer que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Frise-se que a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
constituir o crédito tributário pelo lançamento decorre de lei (10.593/2002) e se dá em caráter
privativo, sendo o fruto do seu mister exatamente o elemento técnico de que reclama a defesa.
A fundamentação legal da exigência, ao contrário do quer fazer crer o recorrente,
está claramente evidenciada e diversas vezes repetida em fl. 05, 06,07, 11, 12, 16, 19 ,22 e 23.
No caso em tela, os motivos que levaram ao lançamento estão claramente
apontados no Termo de Verificação Fiscal, onde ficou evidenciado que recibos emitidos sem
lastro fático amparavam despesas declaradas que, de fato, nunca existiram.
Houve circularização das profissionais envolvidas e avaliação de suas situações
patrimoniais, onde se constatou que uma delas sequer estaria habilitada a exercer a atividade de
psicóloga, indicando efetivo intuito de fraude. Houve intimação do fiscalizado para demonstrar a
regularidade documental da dedução bem assim para que comprovasse que arcou com o
respectivo pagamento.
É certo que não são apenas cópias de cheques que indicam a efetividade de um
pagamento qualquer, já que este pode ter ocorrido por outro meio. A própria autoridade
lançadora afirmou que requisitou tais cópias na tentativa de provar o efetivo pagamento das
despesas, fl. 23. A própria Decisão recorrida, em fl. 144, pontou que outos elementos de provas
poderiam ter sido apresentados, como, por exemplo, extratos bancários que evidenciassem
movimentação com alguma compatibilidade de datas e valores, mas nada foi apresentado mesmo
no recurso voluntário.
A questão deve ser analisada abstraindo-se das peculiaridades do caso concreto,
em que há despesas inclusive com pessoa não habilitada e há recusa de autoria da prestação de
serviço dos demais profissionais. Em uma situação comum, é perfeitamente pertinente que a
autoridade fiscal exija a comprovação do desembolso. Em situações desta natureza, o que se
busca é a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, de modo a demonstrar quem
sofreu o ônus do pagamento.
Imaginemos uma situação não tão incomum em que despesas médicas são pagas
por um parente ou por um amigo. Nestes casos, embora os gastos tenham ocorrido de fato, não
preenchem os requisitos da legislação para se verem deduzidos do rendimento bruto, seja na
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013782/2005-10

declaração de ajuste de quem pagou, seja na declaração de ajuste de quem se beneficiou do
tratamento.
Cotejando-se os preceitos legais citados alhures (art. 73 e 80 do Decreto 3000/99)
fica muito claro que, a juízo da autoridade lançadora, todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação. Ademais, no caso de despesas médicas, para fins de dedução da
base de cálculo do tributo devido pelas pessoas físicas, estas se restringem aos pagamentos
especificados, comprovados e efetuados pelo próprio contribuinte e que sejam relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Assim, para gozar do benefício fiscal, o interessado deve comprovar o serviço
prestado, os recibos ou notas fiscais devem ser especificados e, ainda, sempre a juízo da
autoridade lançadora, o contribuinte pode ser instado a comprovar que sofreu o ônus da despesa.
Portanto, o espírito da norma não se prende unicamente à necessidade de comprovação da
natureza dos serviços prestados.
Quanto ao pleito de redução de multa, esta não tem qualquer amparo legal, já
que a penalidade de ofício, qualificada neste caso, está prevista expressamente n art. 44 da lei
9.430/931, além de que os juros têm previsão legal contida no art. 61 do mesmo diploma legal2,
sendo certo de que sua imposição por parte da Autoridade lançadora é obrigatória, sob pena de
responsabilização funcional, a teor do que dispões o art. 142 do Decreto 5.172/66 (CTN).
Ademais, a evidente intuito de fraude correspondente à tentativa de dedução de
despesas médicas sabidamente inexistentes justifica a qualificação da penalidade de ofício.
Assim, nada a prover.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

2 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.121 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013782/2005-10

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital